Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE SERVIÇO MÉDICO. HOME CARE. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. PEDIDO COMINATÓRIO. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DO JUÍZO DE EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. NÃO VERIFICADA A PRÁTICA DE CONDUTAS ELENCADAS NO ART. 77, CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. O art. 1.015 do CPC, que prevê hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, não contempla a impugnação ao valor da causa ou a sua correção. Logo, a reapreciação dessa matéria pode ocorrer em sede recursal, porquanto não atingida pela preclusão.
2. No caso sob análise, por se tratar de Ação de Obrigação de Fazer, consistente no pedido de manutenção do serviço de home care, verifica-se, na esteira do julgamento do IRDR 3 pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência do eg. TJDFT, que o valor da causa afigura-se meramente estimativo, haja vista a natureza cominatória do pedido e o fato de que esse não visa ao recebimento de valor específico, não se podendo quantificar, a priori, o valor do tratamento.
3. Tratando-se de obrigação de fazer, cujo pedido é o fornecimento de serviço home care, não é possível calcular o proveito econômico pretendido pela parte, razão pela qual se considera inestimável o respectivo montante para fins de fixação da verba honorária sucumbencial.
4. Nos casos em que, pela aplicação literal do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o montante dos honorários advocatícios alcançar valor excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implique ônus desproporcional a parte vencida, cabe ao juiz proceder a fixação equitativa do seu valor, fixando-o em patamar condizente com o princípio da razoabilidade, o grau de dificuldade da causa e o trabalho desenvolvido pelo causídico.
5. Para que haja a imposição da multa prevista no artigo 77 do Código de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da Justiça, há a exigência de que esteja configurada a intenção deliberada da parte em provocar incidentes processuais procrastinatórios, de forma a retardar a prestação jurisdicional, fato que não ficou demonstrado na hipótese vertente.
6. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
7. Deu-se parcial provimento a recurso.